Tribunal: TJES
Processo: 5000268-77.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-77.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BIROSKAO INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000268-77.2022.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
BIROSKAO INFORMATICA LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta a irregularidade na cobrança do TOI em face da requerida no valor de R$ 29.194,08 (vinte e nove mil, cento e noventa e quatro reais e oito centavos)

A sentença (ID 5763418) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
A)

CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 12366315, DETERMINAR
à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3427908, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 626061, em razão de tal pendência;

B)

RECONHECER
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3427908,
DETERMINANDO
o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 29.194,08 (vinte e nove mil, cento e noventa e quatro reais e oito centavos); e

C)

CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar desta data (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir do ato citatório.

”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5763420) sustentando em sede de preliminar a incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e, no mérito, a sustenta a legalidade do TOI aduzindo que os técnicos da registraram que em decorrência de um disco travado o medidor de energia não estava realizando a medição correta, e que o débito advém de seu exercício regular do direito, pugnando pela inexistência de danos morais e subsidiariamente sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Versam se os fatos sobre a legalidade do termo de ocorrência e inspeção lavrado.

A recorrente sustenta preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mérito,
cumpre destacar, que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 5763403não apresenta de forma contundente qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica. O relatório de avaliação técnica do medidor (ID 5763404) também não possui assinatura do consumidor, o que demonstra que o mesmo não estava presente e a 1ª via do documento não foi entregue.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. Na hipótese, verifica-se que o TOI não foi lavrado de acordo com a legislação que disciplina o procedimento, sendo reconhecida na sentença a irregularidade no documento e ilegalidade na cobrança de qualquer valor com base exclusivamente no termo impugnado. Cabia à Ré, na forma do inciso II do art. 373 do CPC e do § 3º do art. 14 do CDC, comprovar a existência de irregularidade no medidor de energia e a licitude da cobrança efetuada, ônus do qual não se desincumbiu. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00549626920178190002, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 05/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, verifico que resta configurada a falha na prestação dos serviços, vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Por fim, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se demonstram proporcionais e razoáveis e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Concordo com a nulidade do TOI, eis que não oportunizado ao consumidor acompanhar a vistoria que gerou a sua lavratura.

Contudo, não há dano imaterial no caso. A sentença fundamentou o dano moral com base na angústia e sofrimento derivados da cobrança indevida. Ocorre que a autora é uma ficção jurídica, que apenas possui honra objetiva, sendo, portanto, incapaz de expressar sentimentos.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para apenas julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.